Tribunal: TJES
Processo: 5004494-13.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, sob alegação de ilicitude da prova por ingresso domiciliar irregular, ausência de indícios de autoria e falta de fundamentação da custódia cautelar, com pedido de revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se estão presentes indícios mínimos de autoria e materialidade; (iii) determinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é admitido em hipóteses de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, desde que amparado por fundadas razões.

4. As diligências policiais foram precedidas de identificação dos suspeitos por cerco eletrônico, confissão de corréu e denúncia anônima, circunstâncias que legitimam a entrada no imóvel.

5. A análise aprofundada sobre eventual ilicitude probatória e insuficiência de provas demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. A materialidade e os indícios de autoria decorrem da apreensão de objetos relacionados ao roubo, bem como de drogas, balança de precisão e anotações típicas do tráfico.

7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos,
modus operandi
e apreensão de entorpecentes.

8. A periculosidade do agente é reforçada por condenações anteriores e pela existência de ações penais em curso, indicando risco de reiteração delitiva.

9. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois permanecem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar.

10. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

11. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente diante da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões e situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

2. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de provas ou alegações de insuficiência probatória.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar.

5. A existência de antecedentes e ações penais em curso reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, 303, 312 e 312, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 679.068/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgRg no RHC n. 210.860/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022, DJe 22/08/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; TJES, HC nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/02/2024; TJES, HC nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 12/04/2023; TJES, HC nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 28/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004494-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PEREIRA DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, sob alegação de ilicitude da prova por ingresso domiciliar irregular, ausência de indícios de autoria e falta de fundamentação da custódia cautelar, com pedido de revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se estão presentes indícios mínimos de autoria e materialidade; (iii) determinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é admitido em hipóteses de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, desde que amparado por fundadas razões.

4. As diligências policiais foram precedidas de identificação dos suspeitos por cerco eletrônico, confissão de corréu e denúncia anônima, circunstâncias que legitimam a entrada no imóvel.

5. A análise aprofundada sobre eventual ilicitude probatória e insuficiência de provas demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. A materialidade e os indícios de autoria decorrem da apreensão de objetos relacionados ao roubo, bem como de drogas, balança de precisão e anotações típicas do tráfico.

7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos,
modus operandi
e apreensão de entorpecentes.

8. A periculosidade do agente é reforçada por condenações anteriores e pela existência de ações penais em curso, indicando risco de reiteração delitiva.

9. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois permanecem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar.

10. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

11. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente diante da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões e situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

2. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de provas ou alegações de insuficiência probatória.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar.

5. A existência de antecedentes e ações penais em curso reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, 303, 312 e 312, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 679.068/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgRg no RHC n. 210.860/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022, DJe 22/08/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; TJES, HC nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/02/2024; TJES, HC nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 12/04/2023; TJES, HC nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 28/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇÃO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, que, na ação penal nº 5000181-43.2026.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 157, § 2º, inciso II, do Código Pena.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ilicitude das provas obtidas através do ingresso irregular em domicílio, bem como a ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao crime de roubo e a inexistência de fundamentação concreta e contemporânea para a prisão preventiva, aliada às condições pessoais favoráveis do paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em 14/03/2026 (ID 18738096).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 18881397.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 19017160).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇÃO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, que, na ação penal nº 5000181-43.2026.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 157, § 2º, inciso II, do Código Pena.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ilicitude das provas obtidas através do ingresso irregular em domicílio, bem como a ausência de indícios mínimos de autoria quanto ao crime de roubo e a inexistência de fundamentação concreta e contemporânea para a prisão preventiva, aliada às condições pessoais favoráveis do paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar pelo Desembargador Plantonista, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória, no dia 11 de janeiro de 2026, no Bairro Nova Guarapari, os denunciados, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram um cordão e uma pulseira de ouro da vítima.

Relata a denúncia, ainda, que a investigação identificou os suspeitos por meio de imagens do cerco eletrônico, sendo o corréu abordado em sua residência, ocasião em que teria confessado a participação no delito e indicado o local onde ocultara parte dos objetos subtraídos, enquanto o paciente foi localizado em seu próprio domicílio após denúncia anônima, sendo apreendidos, no local, objetos relacionados à investigação, além de substâncias entorpecentes e materiais associados ao tráfico de drogas, a saber:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 11 de janeiro de 2026, por volta das 18h12min, na Avenida Vina Del Mar, Bairro Nova Guarapari, nesta Comarca, os denunciados, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si um cordão e uma pulseira de ouro pertencentes à vítima Henrique Sancho Amaral Peçanha.

Segundo se apurou, os denunciados utilizaram uma motocicleta de placa TBJ 9B64 para a prática do crime. Através de imagens do cerco eletrônico, identificou-se que o condutor utilizava capacete branco e o carona (RALLESON) vestia camisa vermelha e possuía uma tatuagem nas costas com o nome “AGUINALDO”.

RALLESON foi abordado na residência dele e confessou a participação no delito, indicando onde havia escondido a pulseira da vítima. Já o denunciado LUCAS foi localizado em sua residência após denúncia anônima. Com ele, os policiais apreenderam o capacete utilizado no roubo, além de 1 placa de haxixe (aprox. 75g), buchas e porções de maconha, uma balança de precisão e anotações típicas do tráfico de drogas.. (...)

A impetrante sustenta a existência de violação de domicílio, afirmando, em suma, que os policiais invadiram a residência do paciente sem mandado judicial, autorização dele ou fundadas razões que indicassem situação de flagrância no interior do imóvel.

Destaco que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

No caso em comento, conforme descrito na denúncia, os suspeitos foram previamente identificados por meio de imagens do cerco eletrônico, tendo um dos corréus sido localizado e confessado a participação no roubo, inclusive indicando o local onde havia ocultado objeto subtraído da vítima. A partir dessas informações, os policiais prosseguiram nas diligências para localizar o comparsa, o qual foi encontrado em sua residência após denúncia anônima, sendo apreendido no local objeto utilizado na prática delitiva.

Tais circunstâncias evidenciam a presença de elementos aptos a caracterizar as fundadas razões para o ingresso policial no domicílio, sendo outros indicativos relacionados às provas que envolveram a abordagem incompatíveis com o rito abreviado do presente
writ
.

Com o mesmo entendimento, os julgados desta Corte de Justiça a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 02/Feb/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Como se sabe, “o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 2. No caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, j. 12/Apr/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06, E ART. 329 NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 2. No tocante às alegações de insuficiência probatória a um dos pacientes, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 28/Mar/2022)

Assim, não vislumbro, ao menos nesta seara, a ilicitude da prova indiciária, como defende a impetrante.

Da mesma forma, restando demonstrados a materialidade e os indícios suficientes de autoria, não é viável, nesta via, debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, mormente a tese defensiva da ausência de autoria, que será discutida por ocasião da instrução probatória.

Com o mesmo entendimento, “
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Ademais, “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Nesse sentido, consoante dispõe o art. 312, §3º, inciso IV, do CPP, incluído pela Lei nº 15.272/2025, devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive em razão da existência de outros inquéritos ou ações penais em curso.

E, no caso em comento, além de terem sido apreendidos entorpecentes, balança de precisão e caderno contendo anotações do tráfico de drogas, de acordo com a certidão de antecedentes criminais nos autos originários, o paciente já foi condenado por sentença definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e porte/posse ilegal de arma de fogo (autos nº 0003322-34.2021.8.08.0021 e 0003563-42.2020.8.08.0021), bem como responde por ações penais relativas aos delitos de receptação, ameaça e violência doméstica (autos nº 0000256-80.2020.8.08.0021, 0001753-95.2021.8.08.0021 e 0004010-93.2021.8.08.0021, respectivamente).

Nesse cenário, a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, igualmente, não se sustenta, considerando que permanecem os motivos ensejadores do cárcere, “
independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso
” (AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Importa destacar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.